Tribunal: TJPA
Processo: 0000828-79.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9591 - Empreitada
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000828-79.2009.8.14.0045

APELANTE: ELSIO BASILIO PEDREIRA

APELADO: CONRADO & KUHNEN LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida na ação de cobrança ajuizada com fundamento em contrato verbal de empreitada para execução de contra-piso e piso industrial em supermercado, ao custo de R$ 29,00 por metro quadrado. O autor alegou que foi dispensado após executar parte substancial da obra e requereu o pagamento do saldo devedor (R$ 38.030,00) e a devolução de materiais supostamente retidos. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a inexecução de parcela significativa do serviço, ausência de comprovação mínima do cumprimento contratual e da ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditivo da prestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou a execução substancial dos serviços contratados e o direito à cobrança do saldo remanescente; (ii) estabelecer se houve inadimplemento contratual do réu que justificasse a interrupção dos serviços pelo autor e ensejasse eventual indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao deixar de apresentar provas suficientes quanto à extensão dos serviços prestados e ao fornecimento dos materiais alegadamente retidos.

4. A nota fiscal apresentada no valor de R$ 715,00 é incompatível com o volume de serviços alegado (2.014 m2), e não há nos autos medições, laudos técnicos ou outros documentos robustos que corroborem a execução integral ou substancial da obra.

5. A prova testemunhal colhida é convergente ao apontar que o autor executou apenas entre 20% e 30% da obra, tendo se ausentado do local sem justificativa plausível, o que motivou a contratação de nova equipe pelo réu.

6. A alegação de caso fortuito ou força maior (desabamento parcial da estrutura) não encontra respaldo probatório suficiente nos autos, tampouco evidencia impedimento definitivo à continuidade da obra.

7. Aplica-se a exceptio non adimpleti contractus (art. 476 do CC), pois o inadimplemento do autor — com execução parcial da obra — inviabiliza a cobrança integral do valor contratado.

8. O réu comprova, mediante notas fiscais e recibos, a contratação de terceiros e os pagamentos efetuados, evidenciando que houve regular substituição para conclusão do serviço e ausência de inadimplemento de sua parte.

9. A sentença encontra-se em consonância com a prova dos autos e com a jurisprudência dominante, que exige demonstração mínima da prestação dos serviços em contratos verbais de empreitada para ensejar cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, não sendo possível a cobrança de valores decorrentes de contrato de empreitada sem comprovação mínima da execução dos serviços.

2. A inexecução substancial do contrato autoriza sua rescisão unilateral, sem que haja obrigação de pagamento integral ao empreiteiro inadimplente.

3. A alegação de caso fortuito ou força maior depende de demonstração inequívoca nos autos e não exonera o empreiteiro da obrigação de prestar serviço quando o evento não inviabiliza de forma definitiva a execução contratual.

4. A contratação de terceiros para conclusão da obra, devidamente comprovada, não configura substituição arbitrária quando precedida de inadimplemento por parte do empreiteiro original.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, arts. 393 e 476.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação Cível nº 5005847-71.2021.8.21.0010, Rel. Des. Sandro Silva Sanchotene, j. 29.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1008838-85.2019.8.26.0506, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 26.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1003767-37.2018.8.26.0248, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 10.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000828-79.2009.8.14.0045

APELANTE: ELSIO BASILIO PEDREIRA APELADO: CONRADO E KUHNEN LTDA (SUPERMERCADO ARAGUAIA LTDA)

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ELSIO BASILIO PEDREIRA em face da sentença de 1º grau proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por aquele que julgou improcedente a demanda.

Breve retrospecto do processo de 1º grau:

A demanda foi inicialmente distribuída perante a Justiça do Trabalho, que reconheceu sua incompetência material por se tratar de contrato de empreita, remetendo os autos à Justiça Comum Estadual.

Conforme narrado na petição inicial o autor celebrou contrato de empreita em setembro de 2008 para execução de contra-piso e piso de alta resistência em supermercado, ao custo de R$ 29,00 por metro quadrado.

Alegou que as obras iniciaram em 03/10/2008, mas sofreram atraso de 30 dias devido à falta de terraplanagem pelo requerido e, posteriormente, mais 15 dias por causa do desabamento da estrutura metálica.

Sustentou que após 30 dias de trabalho, com parte significativa do serviço realizado, foi dispensado pelo requerido que reteve seus materiais.

Requereu a Condenação do réu ao pagamento de R$ 38.030,00 referente ao saldo devedor dos serviços prestados e a devolução dos materiais retidos.

O requerido apresentou contestação (id.26940663) sustentando que este não realizou o serviço conforme pactuado. Informou que o contrato previa conclusão da obra em 70 dias, com início em 08/08/2008 e término em 16/10/2008.

Defendeu que o autor recebeu adiantamento de R$ 10.000,00, mas não iniciou a obra no prazo, tampouco contratou equipe necessária. Diante disso, contratou pedreiros por conta própria e posteriormente outro empreiteiro em 06/11/2008 para concluir o serviço, apresentou notas fiscais (id.26940664) e recibos de pagamentos realizados a funcionários (id.26940667)

OUTROS ATOS PROCESSUAIS: Réplica (ID nº 111300303), audiência de instrução e julgamento (ID nº 126619111), alegações finais (IDs nº 127389590 e 127668722).

O juiz a quo julgou improcedente o pleito autoral, reconhecendo que pelas informações colhidas em audiência, o requerente não realizou sequer metade da obra contratada. Concluiu não haver evidência de substituição arbitrária por outro empreiteiro, mas sim inadimplemento por mora, pois houve suspensão temporária em virtude de contingências na estrutura do imóvel que não impediam a execução da atividade. Destacou a ausência de comprovação do alegado atraso na terraplanagem e da aquisição da granitina mencionada.

Transcrevo o dispositivo da SENTENÇA objurgada id. 26940720:

"Ante o exposto, e por tudo mais do que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno o requerente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC."

Inconformado com a sentença, ÉLSIO BASÍLIO PEDREIRA interpôs RECURSO DE APELAÇÃO id. 26940721 requerendo sua reforma integral. Sustenta que ficou comprovada, durante a instrução processual, a culpa exclusiva do recorrido pelo desabamento de estruturas do prédio. Relata que houve o desmoronamento de uma parede com mais de 7 metros de altura e 40 metros de comprimento, o que comprometeu toda a estrutura da obra e resultou na paralisação dos serviços por cerca de 25 dias consecutivos.

Destaca que todas as testemunhas ouvidas confirmaram de forma unânime tanto o desabamento quanto a responsabilidade do recorrido, especialmente devido à má qualidade dos materiais utilizados na construção. Alega, ainda, que o recorrido se apropriou indevidamente de 15 a 16 toneladas de granitina de sua propriedade para concluir a obra.

Afirma que houve quebra contratual exclusivamente por culpa do recorrido, que teria construído o supermercado sobre uma montanha de areia, quando o correto seria a edificação sobre base de rocha. Informa também que as notas fiscais dos materiais permaneciam em poder do recorrido, o qual realizava descontos diretamente nos pagamentos da empreitada.

Diante disso, requer a cassação da sentença

Contrarrazões do apelado defendendo a manutenção integral da sentença.

Sustenta que o autor executou apenas 20-30% da obra contratada e abandonou os serviços sem justificativa,
que o desabamento foi resolvido em 24 horas com escoramento e não justificava o abandono definitivo.

Defende que a sentença está em perfeita harmonia com o conjunto probatório e a legislação aplicável.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o recorrente comprovou a execução dos serviços contratados e se houve inadimplemento contratual justificador da rescisão pelo recorrido.

No caso verifico que o apelante se limitou-se a apresentar nota fiscal no valor de R$ 715,00 (id. 26940659) quantia manifestamente incompatível com o volume de serviços alegados (2.014 metros quadrados ao custo de R$ 29,00 por metro quadrado). A ausência de medições oficiais, laudos técnicos ou documentação robusta fragiliza sobremaneira a pretensão autoral.

Dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil: "O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito".

A respeito, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo a regra geral estabelecida pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo. Em relação ao réu, também o ordenamento processual dispõe sobre ônus probatórios, mas não concernentes aos fatos constitutivos do direito do autor. Naturalmente, se desejar, poderá tentar demonstrar a inverdade das alegações de fato feitas pelo autor por meio de produção probatória, mas, caso não o faça, não será colocado em situação de desvantagem, a não ser que o autor comprove a veracidade de tais fatos. Nesse caso, entretanto, a situação prejudicial não se dará em consequência da ausência de produção de prova pelo réu, mas sim pela produção de prova pelo autor." (NEVES. Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p.657)

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPREITADA . INFORMALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ART . 373 INCISO I DO CPC. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU. SENTENÇA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO . O contrato de empreitada não exige forma especial, nos termos da lei, motivo pelo qual é válida a avença pactuada verbalmente.O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações o pedido deve ser julgado improcedente. Sentença mantida . APELAÇÃO NÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50058477120218210010, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Sandro Silva Sanchotene, Julgado em: 29-02-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50058477120218210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Sandro Silva Sanchotene, Data de Julgamento: 29/02/2024, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/02/2024)

EMPREITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE . Alegação de que o autor prestou serviços de pedreiro ao réu. Documentos juntados que são insuficientes para comprovar a execução dos serviços, a existência de contrato e o recebimento de pagamentos pretéritos. Contestação por negativa geral que torna os fatos controvertidos. Ônus da prova que cabia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu . Improcedência da demanda. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1008838-85 .2019.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 26/02/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

Cumpre ressaltar que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, deixando de apresentar provas mínimas aptas a corroborar suas alegações, quanto ao serviço prestado, ou material entregue.

Deste modo, não tendo o autor/apelante concluído, na integralidade, a obra contratada com o réu, dando causa ao distrato, ele não pode pleitear o pagamento integral do valor do contrato, em respeito à vedação ao enriquecimento sem causa, bem como, nos termos do artigo 476 do Código Civil ("exceptio non adimpleti contractus").

Nesse sentido:

Ação de cobrança – Prestação de serviços de empreitada – Exceção do contrato não cumprido – Art. 476, do CC. Não tendo o autor concluído, na integralidade, a obra contratada com o réu, dando causa ao distrato, ele não pode pleitear o pagamento integral do valor do contrato, em respeito à vedação ao enriquecimento sem causa, bem como, nos termos do artigo 476 do Código Civil ("exceptio non adimpleti contractus"), sendo o saldo devedor condizente com as imperfeições técnicas constatadas, bem como, com o restante dos serviços que não foram executados. Ação improcedente . Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10037673720188260248 SP 1003767-37.2018.8 .26.0248, Relator.: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 10/11/2020, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2020)

De outro lado, o réu/apelado logrou êxito em demonstrar documentalmente, por meio de notas fiscais e recibos (id.26940664 e id.26940667), a efetiva realização de pagamentos a terceiros, distintos do apelante, evidenciando a regularidade da contratação e a ausência de qualquer inadimplemento.

Ademais a prova testemunhal é convergente no sentido de confirmar que o recorrente executou apenas 20% a 30% da obra contratada. A testemunha João Batista da Silva relatou que "o requerente construiu aproximadamente 30% do piso, sendo necessário a contratação de outra equipe porque a equipe do autor não retornou após o atraso". O engenheiro José Altair Leite confirmou que "o requerente realizou aproximadamente 20% a 25% do piso, quando houve a contratação da segunda empresa".

O apelante alega AINDA ocorrência de caso fortuito que teria obstado a conclusão da obra. Todavia, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove impedimento efetivo à continuidade dos trabalhos, restando evidenciado que não se tratava de impossibilidade definitiva de execução contratual.

A cronologia dos fatos evidencia que o recorrente já se encontrava em mora quando da contratação de terceiros (20 dias após o prazo contratual), pois como bem analisou o juiz a quo o contrato foi firmado em 08/08/2008, devendo-se encerrar em aproximadamente em 17/10/2008, enquanto o sucessor foi contratado em 06/11/2008, isto é, 20 dias após o prazo em que deveria encerrar-se a execução do serviço do requerente. (20862381 – pág. 10-11)

Dispõe o art. 393 do Código Civil: "O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado".

O conjunto probatório demonstra de forma categórica o inadimplemento contratual do recorrente, que executou apenas parcela mínima da obra contratada e abandonou os serviços sem justificativa que configure caso fortuito ou força maior.

Diante da manifesta insuficiência probatória por parte do apelante quanto à execução integral dos serviços contratados a sentença de improcedência do juiz a quo encontra-se em plena consonância com o conjunto fático-probatório dos autos e com o ordenamento jurídico, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1ª grau, pelos fundamentos acima apresentados.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

Ressalvada a previsão do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, por ser a parte beneficiário da gratuidade da justiça.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Belém, 23/09/2025